Tribunal: TJMT
Processo: 0014515-63.2014.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014515-63.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANAIDES DA SILVA SOUZA - CPF: 211.420.091-49 (APELADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MARTINS (APELANTE), SIRINO DA SILVA MARTINS - CPF: 103.130.281-68 (APELANTE), ELIZIA DA SILVA SANTOS - CPF: 141.807.581-72 (APELANTE), IRMAM DA SILVA SOUZA (APELANTE), EURIDES SILVA SANTOS - CPF: 138.070.301-82 (APELANTE), ILDA DA SILVA MATOS - CPF: 112.309.671-68 (APELANTE), NATANAEL MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 444.423.198-04 (APELANTE), AGIMIRO DA SILVA MARTINS - CPF: 138.050.881-91 (APELANTE), OLAVO DA SILVA MARTINS - CPF: 208.567.681-20 (APELANTE), LAURO DA SILVA MARTINS (APELANTE), LUIZ DA SILVA MARTINS - CPF: 023.057.801-25 (APELANTE), LAURINDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 172.450.521-15 (APELANTE), FLORINDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 103.262.781-68 (APELANTE), ARLINDO RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), CORACY RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), IRANI BATISTA DA SILVA - CPF: 191.322.208-04 (APELANTE), TEREZINHA RODRIGUES PINTO - CPF: 434.840.267-15 (APELANTE), FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 204.902.671-49 (APELANTE), ODILIA DA SILVA - CPF: 229.991.161-87 (APELANTE), ANTONIO QUEIROS MACAUBAS - CPF: 203.739.021-15 (APELANTE), SIRINO DA SILVA MARTINS - CPF: 103.130.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIDES SILVA SANTOS - CPF: 138.070.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 444.423.198-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SILVA DE OLIVEIRA (APELANTE), MARIA SILVA DE OLIVEIRA (APELANTE), NAIR RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), LUIZ DA SILVA SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO DIREITO AOS FATOS – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTRAORDINÁRIA – JUSTO TÍTULO DISPENSADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Aplica-se a regra da usucapião extraordinária caso os fatos narrados na petição estejam de acordo com essa modalidade, ainda que o dispositivo legal e o instituto jurídico invocado sejam relativos à usucapião ordinária, pois o que importa são os fatos e é o juiz quem conhece o direito.” (
AgInt no AgInt no AREsp 751.567/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 25/11/2021).

2- O juiz da causa se baseou no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, ou seja, a usucapião extraordinária, que independe de título e boa-fé e se configura quando a posse é exercida sem oposição, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014515-63.2014.8.11.0003

APELANTE: JOÃO DA SILVA MARTINS e outros (9)

APELADO: ANAIDES DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO DA SILVA MARTINS e outros
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião nº 0014515-63.2014.8.11.0003 - Cód: 762044, da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, ajuizada por
ANAIDES DA SILVA SOUZA
, em que se julgou procedente o pedido inicial, declarando a prescrição aquisitiva e o domínio do imóvel objeto de litígio (id. 125670658, p. 117).

Aduzem os apelantes que “
a Apelada em sua exordial propôs AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO, e não EXTRAORDINÁRIO, que possuem diferenças pontuais, o que restou devidamente apontado em sede de contestação (Ref. 06), que sequer teve os seus fundamentos enfrentados pelo juízo a quo
”.

Sustenta que “
a Apelada não comprovou mediante a prova encartada aos autos que preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião na modalidade empregada para o caso sub judice
”.

Afirma que, “
para o reconhecimento da usucapião ordinária a lei exige necessariamente além da posse usucapienda, justo título e boa-fé, todavia, a parte Apelada não trouxe aos autos justo título, requisito indispensável à procedência da demanda de USUCAPIÃO ORDINÁRIO
”.

Expõe que “
as escrituras públicas anexas à exordial (fls. 19/22), não se prestam ao fim colimado, porquanto da análise dos referidos documentos não se vê relação alguma com a parte Apelada
”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 125670658, p. 137).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 125670658, p. 142).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO DA SILVA MARTINS e outros
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião nº 0014515-63.2014.8.11.0003 - Cód: 762044, da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, ajuizada por
ANAIDES DA SILVA SOUZA
, em que se julgou procedente o pedido inicial, declarando a prescrição aquisitiva e o domínio do imóvel objeto de litígio (id. 125670658, p. 117).

Em suma, a parte apelante diz que o pedido da inicial era de reconhecimento de usucapião ordinária, e não de usucapião extraordinária, reconhecida na sentença, de modo que deve ser reformada.

Entretanto, é entendimento do STJ de que o juiz deve fazer uma interpretação lógico-sistemática do pedido, dentro do contexto e da pretensão inicial, aplicando os brocardos “dá-me os fatos que te darei o direito” e “o juiz é quem conhece o direito”.

Ademais, entende-se que não se configura alteração da causa de pedir se é atribuído ao fato qualificação jurídica diversa da pleiteada, de modo que, mesmo que requerida a usucapião ordinária, em sendo o caso de se aplicar a extraordinária, não existe impedimento legal.

Neste sentido, julgado do STJ, em que se reconheceu a usucapião extraordinária, quando o pedido era de ordinária, como no presente caso:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA.INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Não incidência da Súmula 7 do STJ na hipótese em que os aspectos fáticos levados em consideração no julgamento do recurso especial foram expressamente delineados no acórdão recorrido e na sentença, a qual foi restabelecida pela decisão ora agravada. 2. "Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)." (REsp 1637375/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 25/11/2020). 2.1. "Não se verifica alteração da causa de pedir quando se atribui ao fato ou ao conjunto de fatos qualificação jurídica diversa da originariamente atribuída. Precedentes." (AgInt no AREsp 1428598/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). 2.2.
Aplica-se a regra da usucapião extraordinária caso os fatos narrados na petição estejam de acordo com essa modalidade, ainda que o dispositivo legal e o instituto jurídico invocado sejam relativos à usucapião ordinária, pois o que importa são os fatos e é o juiz quem conhece o direito.
3. Agravo interno desprovido.”.
(AgInt no AgInt no AREsp 751.567/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 25/11/2021).

No voto, o Ministro fundamenta pela
“possibilidade de reconhecimento de usucapião extraordinária diante dos fatos demonstrados na demanda, ainda que o dispositivo legal indicado tenha sido o atinente à usucapião ordinária, pois é o juiz quem conhece o direito”.

Com base neste julgado, portanto, cai por terra se alegar ausência de justo título.

Na sentença, o juiz da causa se baseou no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, ou seja, a
usucapião extraordinária
, que independe de título e boa-fé
e se configura quando a posse é exercida sem oposição, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Portanto, não nos cabe discutir se existe justo título ou boa-fé, pois se julgou o feito com base na usucapião extraordinária, com fundamento expresso no art. 1238, parágrafo único, do CC.

A parte apelante não impugna a qualidade da posse do apelado, dizendo, apenas, incongruência quando da análise do pedido, e pela ausência de justo título, o que não convence.

Trago julgado deste TJ neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE
USUCAPIÃO
– POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA HÁ MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS - ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – DISPENSA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – CRITÉRIO DA
FUNGIBILIDADE
-
USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIA
- RECURSO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da
usucapião

extraordinária
dispensa a comprovação de justo título e boa-fé. 2. Diante do critério da
fungibilidade
, ainda que o apelado tenha interposto a ação na modalidade
ordinária
, verifica-se que o mesmo preencheu o prazo aquisitivo na modalidade
extraordinária
, qual seja, 15 (quinze) anos, e assim deve-lhe ser declarada a
usucapião
.
”
(N.U 0003206-79.2013.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022